Tribunal: TJES
Processo: 0006546-25.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006546-25.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MISLENE DELMIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006546-25.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MISLENE DELMIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
– ABSOLVIÇÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO VERIFICADA
– RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há falar em violação de domicílio, nem nulidade das provas advindas do ingresso da polícia militar na residência da apelante, já que a própria ré confirmou que autorizou a entrada dos policiais na sua casa. 2. As provas coligidas aos autos são claras no sentido de que a ré tinha envolvimento no tráfico de drogas da região e mantinha em depósito, drogas e anotações referentes à comercialização de entorpecentes. 3 – Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MISLENE DELMITO DE SOUZA
em face da sentença (id. 9284199), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal na ação penal pública manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para condenar a recorrente pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões (id. 9284209), a defesa da apelante pugna pela nulidade da ação penal, haja vista que as provas produzidas são derivadas de violação de domicílio, razão pela qual necessária a absolvição da apelante.

Além disso, requer também a absolvição por ausência de provas.

Por fim, prequestiona as matérias de direito.

Contrarrazões (id. 9284211) pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se (id.9756779) pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À revisão
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006546-25.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MISLENE DELMIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Revelam os termos da peça acusatória:

“Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 22 de agosto de 2023, por volta das 16:25min, Rua Anturios, n° 04, bairro Feu Rosa, município de Serra-ES, a ora denunciada, MISLENE DELMIRO DE SOUZA, consciente e voluntariamente, mantinha em depósito, com a finalidade de traficância ilícita de entorpecentes, para seu nefasto lucro, 109 (cento e nove) pinos de substância análoga a cocaína, 81 (oitenta e uma) buchas de substância análoga a maconha, além de 01 (um) caderno contendo anotações acerca da mercancia de entorpecentes e R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie (vide BU n° 52112767, às fls. 27 e auto de apreensão, às fls. 17).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, uma guarnição da Policia Militar, durante o patrulhamento no bairro de Feu Rosa, recebeu informação via rádio de que um indivíduo havia se evadido de uma das residência da Rua Flor de Liz, quando soube da presença da guarnição da PMES no bairro.

Ato contínuo, os militares deslocaram-se até o citado endereço, onde fizeram contato com a denunciada MISLENE, moradora da casa de n° 11, que informou que o individuo que havia se evadido de uma possível abordagem policial, estava anteriormente em sua residência.

Infere-se dos autos que, diante da fundada suspeita, os agentes públicos solicitaram à denunciada que pudessem adentrar sua residência e realizar revista no local, pedido este que foi prontamente atendido por MISLENE, que franqueou a entrada dos PM's na sua casa.

Consta, ainda, do IP que foi constatado que o suspeito havia se evadido do local, tomando destino ignorado, sendo, na sequência, realizada uma revista minuciosa com apoio do cão farejador da PM, Zorg, o qual logrou êxito em localizar uma fonte de odor, oriunda de debaixo da cama de MISLENE.

Narra, também, os autos que embaixo da cama da denunciada foi localizada uma bolsa, com os documentos pessoais e pertencentes de MISLENE, bem como 109 (cento e nove) pinos de substância análoga a cocaína, 81 (oitenta e uma) buchas de substância análoga a maconha, além de R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie.

Em revista a outro cômodo da residência foi encontrado também 01 (um) caderno contendo anotações acerca da mercancia de entorpecentes.”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado à ré o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi condenada pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06), à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 166 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

A defesa da apelante pugna pela nulidade da ação penal, haja vista que as provas produzidas são derivadas de violação de domicílio, razão pela qual necessária a absolvição da apelante.

Em que pese os argumentos apresentados pela defesa, entendo que não assiste razão, pelo simples fato de que, em juízo, a apelante esclareceu que autorizou a entrada dos policiais militares “por não dever nada”.

Assim, sem mais delongas, entendo que as provas produzidas em decorrência do ingresso dos policiais na residência, são aptas a subsidiar a condenação da ré, que foi flagrada, mantendo em depósito, 109 (cento e nove) pinos de cocaína, 81 (oitenta e uma) buchas de maconha, além de R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie e um caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas da região.

Vale ressaltar, que os depoimentos dos policiais militares foram assertivos no sentido de que a apelante era conhecida pelo seu envolvimento na comercialização de substâncias entorpecentes.

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.